Tribunal: STF
Processo: RE 1394879
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado (eDOC 70, pp. 8): 



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Revogação da lei arguida de inconstitucional. Perda superveniente do objeto prejudicado. Prejudicialidade da ação.



    Ocorrendo a revogação superveniente da norma atacada em ação direta, esta perde o seu objeto, independentemente de a referida norma ter, ou não, produzido efeitos concretos. Inteligência à jurisprudência do STF”. 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 75 e 76).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e c do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 93, IX 150, §6º e 155, II e §2º, XII, g, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “além de não trazer expressamente a revogação do Decreto nº 8.321/98, o Decreto nº 22.721/18 garantiu a aplicação dos benefícios inconstitucionais constantes no Decreto nº 8.321/98 mesmo após a edição do novo regulamento do ICMS e sem limitação temporal” (eDOC 79, p.27). 



    Aponta-se ainda que o caso dos autos encaixa-se na exceção do julgado paradigma desta Suprema Corte, ADI 4426, já que houve impugnação em tempo adequado e a ação foi pautada enquanto o Decreto impugnado ainda estava em vigência.



    Argumenta-se que, na realidade, o objeto da ação não foi revogado, já que Decreto posterior elasteceu ainda mais os benefícios fiscais tidos inconstitucionais, restando inconteste a intenção de burlar a jurisdição daquele Tribunal a quo.



    A Presidência do Tribunal de Justiça local admitiu o recurso extraordinário (eDOC 93).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, reconheceu sua prejudicialidade pela perda superveniente do objeto, em razão da revogação do Decreto 8.321/98 e todas as suas alterações posteriores, dentre elas a promovida pelo Decreto 10.663/2003, ora questionado.



    De outra parte, observa-se que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a reiterada jurisprudência desta Corte, segundo a qual a revogação da norma impugnada em sede de ação direta implica o prejuízo da ação direta de inconstitucionalidade, pela  perda  superveniente de seu  objeto. Nesse sentido, confiram-se: 




    AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. BENEFÍCIO FISCAL. DECRETO. ESPÍRITO SANTO.     REVOGAÇÃO  DA  NORMA  IMPUGNADA.  PERDA  SUPERVENIENTE DE  OBJETO. 1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a intercorrência de     revogação  da  norma  impugnada  gera a prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade, em decorrência da  perda  superveniente do  objeto. Precedentes. 2. É inviável superar a referida prejudicialidade, por intermédio de sucessivos aditamentos da petição inicial, após a inclusão do feito em pauta, ao fundamento de relativa semelhança normativa entre os decretos que alteraram o Regulamento de ICMS do Estado-membro. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ADI 3416 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 07/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 11-12-2015 PUBLIC 14-12-2015)



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE E  REVOGAÇÃO  SUPERVENIENTE DO ATO ESTATAL IMPUGNADO. A  revogação  superveniente do ato estatal impugnado faz instaurar situação de prejudicialidade que provoca a extinção anômala do processo de fiscalização abstrata de constitucionalidade, eis que a ab-rogação do diploma normativo questionado opera, quanto a este, a sua exclusão do sistema de direito positivo, causando, desse modo, a  perda  ulterior de  objeto  da própria ação direta, independentemente da ocorrência, ou não, de efeitos residuais concretos. Precedentes.



    (ADI 1.442, Rel. Min. Celso de Mello, j. 03.11.2004, DJ de 29.04.2005). 



    Ressalto que não há qualquer razão presente para excepcionar o entendimento referido. Havendo  revogação  da norma impugnada na ação direta de inconstitucionalidade impõe-se, na linha de precedentes desta Corte, o reconhecimento da  perda  de  objeto  da ação do controle concentrado, facultando-se ao ora recorrente a oportunidade de impugnação da norma revogadora, caso ainda vigente. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude de se tratar de recurso oriundo de ação direta de inconstitucionalidade.



    Brasília, 18 de outubro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator